Tribunal: TJES
Processo: 0000677-41.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-41.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMIRA ALVES PECANHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO. PROVAS EXAMINADAS E EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO TJES Nº 16/2018 DEVIDAMENTE EXPLICITADA
.
ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito do aventado desvio de função com base no conjunto probatório contido nos autos e da eficácia da Resolução TJES nº 16/2018 não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz dos princípios e normas citadas nas razões recursais.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Jamira Alves Peçanha

contra
v. acórdão (
ID
6787824
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
a

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que,

nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias pelo exercício de função diferente daquela para qual foi nomeada, bem como seus reflexos nas demais vantagens pecuniárias.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta, quais sejam: i) que jamais exerceu as atribuições originais do seu cargo efetivo; ii) sempre desenvolveu as funções compatíveis com as do cargo efetivo de Analista Judiciário – 01 –, que são mais complexas e demandam maior responsabilidade em sua execução, conforme prova testemunhal; e iii) é impossível retroagir os efeitos da Resolução TJES nº 16/2018.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas ao exame do conjunto probatório e aos efeitos da Resolução TJES nº 16/2018 para fins de aferir se houve o desvio de função alegado pela recorrente,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
esclarecer supostas omissões e/ou
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo,
citando,
inclusive,
o mesmo ato regulamentar exarado por esta Corte de Justiça
,
cujas normas
e teses
já foram devidamente interpretadas e examinadas
.

Tanto nos presentes embargos de declaração quanto no precedente recurso de apelação cível, a embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça que atua em desvio de função na condição de servidora pública ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Básicos, posteriormente convertido em Auxiliar Judiciário – QS – Serviços Gerais, e, com isso, lhe assegurar o direito de receber as diferenças remuneratórias entre este e o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 – QS – Escrevente Juramentado, todos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que, ao contrário do asseverado pela embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que explicitou adequadamente que o caderno processual indicaria a inexistência do aventado desvio de função e que os efeitos da Resolução TJES nº 16/2018 somente foram considerados de maneira prospectiva, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de vícios no acórdão objurgado e da nítida intenção de rediscutir o mérito do precedente julgamento do recurso de apelação, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:

“O reconhecimento do alegado desvio de função e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias dependerá da comprovação de que a recorrente exerceu, de fato e com habitualidade, as atribuições do cargo paradigma. E, quanto a isso,
o caderno processual não deixa dúvida a respeito da
in
existência
do desvio de função
.

O cargo efetivo de Agente de Serviços Básicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no qual a apelante foi nomeada e iniciou sua vida funcional, tinha inicialmente as atribuições de
“executar rotinas simples, de copa, zeladoria, ascensorista, manutenção, contínuo, vigilância, portaria e reprografia”
, nos termos do Manual de Descrição de Cargos previsto no Ato n. 132/95 da Presidência desta Corte.

Posteriormente, alteradas pela Lei Estadual nº 7.854/2004 a nomenclatura do cargo para “Auxiliar Judiciário – QS – Serviços Gerais” e as atribuições a ele pertinentes,
mediante ulterior regulamentação
,
limitadas
a
“atividades básicas de apoio operacional, desenvolvidas por servidor com ensino fundamental completo”
(art. 6º,
caput
e inciso IV, com redação dada pela Lei Estadual nº 10.278/2014).

Mencionadas atribuições restaram então definidas na Resolução TJES nº 16/2018, que, no art. 1º, acrescentou às funções previstas no prefalado Ato nº 132/95 as seguintes:
“Art. 1º – São atribuições do cargo de Auxiliar Judiciário: I – organizar documentos e processos; II – dar suporte ao trabalho de pesquisas; III – atender ao público interno e externo; IV – efetuar juntadas de petições e documentos em processos judiciais ou administrativos, sob supervisão da chefia imediata; V – realizar movimentações processuais, conforme determinação do responsável pela unidade a qual é vinculado; VI – solicitar materiais de consumo e/ou permanentes; VII – dar suporte operacional e material às atividades administrativas como impressão, digitalização e reprodução de documentos; VIII– encaminhar e arquivar documentos, correspondências e/ou processos.”
.

Tendo como norte a análise do período não abarcado pela prescrição nesta demanda (posterior a 14/08/2014), o cargo efetivo de Agente de Serviços Básicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, posteriormente denominado Auxiliar Judiciário – QS – Serviços Gerais, compreende
“
atividades básicas de apoio operacional”
(art. 6º, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.854/2004), as quais, segundo regulamentação do Ato nº 132/95 (Presidência do TJES), consistiam nas atribuições de
“executar rotinas simples, de copa, zeladoria, ascensorista, manutenção, contínuo, vigilância, portaria e reprografia”
, que, por sua vez, foram significadamente ampliadas pela Resolução TJES nº 16/2018 (27/04/2018).

Neste ponto, é importante ressaltar que, além de o art. 6º da Lei Estadual nº 7.854/2004, com redação dada pela Lei Estadual nº 10.278/2014, autorizar que as atribuições dos cargos do quadro de pessoal do Poder Judiciário capixaba sejam descritas em regulamento a ser editado por este egrégio Tribunal de Justiça, de forma que a Resolução TJES nº 16/2018 aparentemente respeita o princípio da legalidade, também não se constata alteração substancial das atribuições anteriormente descritas pelo Ato nº 132/95 (Presidência do TJES), uma vez que os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Serviços Básicos (Auxiliar de Serviços Gerais) continuaram a desempenhar funções restritas ao apoio administrativo das unidades judiciárias.

Outrossim, ainda que se considerasse que houve um acréscimo indevido de atribuições ao cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais por meio da Resolução TJES nº 16/2018, que implicaria em indevida afronta ao princípio de acesso aos cargos públicos por meio de concurso, esta suposta inconstitucionalidade teria o condão de ensejar o pagamento da respectiva diferença remuneratória correspondente ao aumento de funções e responsabilidades, e não decorrente do alegado desvio de função com outro cargo da estrutura de pessoal do Poder Judiciário, motivo pelo qual não há como ser objeto de apreciação nesta demanda, em respeito ao princípio da congruência/adstrição/correlação, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Retornado à situação da apelante, cuja análise, friso, é restrita ao período não abarcado pela prescrição, observa-se que o Conselho da Magistratura corretamente reconheceu que a recorrente sempre esteve lotada na Diretoria do Foro da Comarca de Rio Novo do Sul-ES (fls. 78/81), conforme definido pelo art. 39-H, § 15, da LCE nº 234/2002, local em que desempenha atos de mero apoio operacional aos superiores hierárquicos, sobretudo movimentando processos administrativos e atendendo ao público externo e interno, o que foi devidamente confirmado na instrução processual desta demanda judicial, atos estes que, longe de configurarem atividade judiciária desempenhada exclusivamente pelos Analistas Judiciários 01 – QS – Escrevente Juramentado, consistem em providências administrativas rotineiras, passíveis de enquadramento no vetusto Manual de Descrição de Cargos (Ato nº 132/95), que imputava aos ocupantes do cargo de Agente de Serviços Gerais, atuantes na área de “contínuo”, a função de “auxiliar nos serviços administrativos”.

Mesmo que esporadicamente a apelante tenha sido localizada provisoriamente na Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES, a instrução processual revelou que ela continuou somente a praticar meros atos de apoio operacional, tais como, por exemplo, o recebimento e a juntada de petições, atendimento ao público e carga e recebimento de processos (fls. 33/77 e 258, além da mídia digital contendo a audiência de instrução), funções estas que não podem ser consideradas dissociadas do seu cargo de Auxiliar Judiciário – QS – Serviços Gerais e exclusivas do cargo de Analita Judiciário 01 – QS – Escrevente Juramentado, inviabilizando o reconhecimento do aventado desvio de função.

Aliás, o prefalado Manual de Descrição de Cargos estatuiu como função básica para todos os cargos o desempenho de
“outras atribuições afins, além das especificadas para o cargo, quando lhe forem determinadas”
, o que se amolda na situação descortinada nestes autos, em que, por alguns períodos, a apelante atuou na vara judiciária da Comarca de Rio Novo do Sul-ES realizando atos meramente operacionais delegados por superiores hierárquicos, o que não configura desvio de função, mas apenas execução de tarefas delegadas momentâneas.

Em hipóteses similares, o Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido, vejamos:

(...).

Não fosse o bastante, após a entrada em vigor da Resolução TJES nº 16/2018, que atribui ao Auxiliar Judiciário as funções de
“
atender ao público interno e externo”
,
“efetuar juntadas de petições e documentos em processos judiciais ou administrativos, sob supervisão da chefia imediata”
,
“realizar movimentações processuais, conforme determinação do responsável pela unidade a qual é vinculado”
e de
“encaminhar e arquivar documentos, correspondências e/ou processos”
, ficou ainda mais clara a improcedência da alegação de desvio de função, já que todas as atribuições que respaldariam este pedido em relação ao cargo de Analista Judiciário inquestionavelmente passaram a estar expressamente descritas nas funções do cargo exercido pela recorrente.

Portanto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento adotado pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, ratificado pelo Conselho da Magistratura, e que também recebeu a chancela do juízo
a quo
, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução processual não demonstraram, indubitavelmente, que a apelante tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa, de forma que deve ser mantida a sentença objurgada que referendou a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento de recebimento das diferenças remuneratórias, sem que se possa falar em enriquecimento indevido da Administração Pública.”

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão da embargante foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pela própria embargante naquelas razões recursais.

A embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais, legais e regulamentares, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares,

mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.